Tribunal: STF
Processo: AP 958
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em ação penal. 2. Nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimadas as partes da pauta, caso o julgamento não ocorra na sessão imediatamente posterior, pode ocorrer na seguinte, independentemente de nova intimação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.